Tribunal: CARF
Processo: 13426.000017/99-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DIRETA.
Verificado em diligência que a contribuinte realizou a exportação direta, é de se reconhecer o crédito sobre a efetiva exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, a ser reproduzida no CARF conforme o art. 62­A do Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de 2010, matérias­primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E FERTILIZANTES.
Oo STJ a elasteceu, vislumbrando que há efetivamente tributação também em etapas anteriores - neste caso, na fase agrícola, como na aquisição de fertilizantes. Essa interpretação mais elástica dada pelo STJ - ainda específica para os produtores rurais - está mais que clara nos trechos da Ementa do Acórdão do REsp no 993.164/MG
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13426.000017/99-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.911 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
USINA SERRA GRANDE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DIRETA.
Verificado em diligência que a contribuinte realizou a exportação direta, é de
se reconhecer o crédito sobre a efetiva exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo, a ser reproduzida no CARF conforme o art. 62-A do
Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no
586, de 2010, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem adquiridos de pessoas físicas dão direito ao Crédito Presumido
instituído pela Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E FERTILIZANTES.
Oo STJ a elasteceu, vislumbrando que há efetivamente tributação também em
etapas anteriores - neste caso, na fase agrícola, como na aquisição de
fertilizantes. Essa interpretação mais “elástica” dada pelo STJ - ainda
específica para os produtores rurais - está mais que clara nos trechos da
Ementa do Acórdão do REsp no 993.164/MG
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13426.000017/99-30
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas em relação às aquisições de
insumo de pessoa física; e conceder a correção monetária pela taxa SELIC nos termos da súmula
no154 CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do
acórdão no 9.453, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), que assim relatou o feito:

Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:

Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados quanto ao crédito tributário mantido.
O processo foi convertido em diligência nos termos da resolução 3201-
001.551, proposto pela Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, conforme constou: Desse
modo, para esclarecimento desta questão, reputo necessário que a Autoridade Lançadora
esclareça:
- Inicialmente, que se esclareça acerca da ausência de juntada dos
documentos mencionados na Manifestação de Inconformidade,
sendo o caso, solicitar ao contribuinte a sua apresentação (vide
Processo no 10410.003293/2001-06, de conteúdo similar e do
mesmo Contribuinte, no qual os documentos mencionados na
defesa foram digitalizados para o e-processo)
1. Esclarecer qual a razão das exportações realizadas no 1o
Trim./1995 não terem sido consideradas pela Fiscalização. Se
trata da diferença entre exportações indiretas realizadas pelo
contribuinte e desconsideradas como tal pela Fiscalização?
2. Em se verificando tratar-se de exportações indiretas
desconsideradas pela Fiscalização, por qual razão estas não
foram admitidas, conforme art.39, §2o da Lei n°9.532/97.
3. Esclarecer de que forma ocorreu a comprovação, pelo
Contribuinte, das exportações indiretas realizadas, conforme
documentos (Notas Fiscais e Memorandos de Importação) e
planilhas mencionados na Manifestação de Inconformidade e não
anexadas aos autos.
A
Fiscalização
poderá
solicitar
ao
contribuinte
demais
esclarecimentos ou documentos que entender necessários ao
esclarecimento da questão controvertida.
Por fim, considerando que questão similar foi abordada nos autos
do Processo no 10410.003293/2001-06, do mesmo Contribuinte,
conforme Resoluções CARF no 204-00.059, de 9 de agosto de 2005
e no 3402.001.181, de 12 de dezembro de 2017, que a Autoridade
Lançadora acrescente qualquer aspecto tido por relevante também
ao presente feito.
Em e-fl. 2219, foi expedido termo de diligência fiscal para que a contribuinte
apresente “no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da ciência deste, documentos 1 a 6,
juntados na Manifestação de Inconformidade protocolada em 26/05/2001.”
Em atendimento ao termo de diligência a contribuinte se manifestou em e-fl.
1230 e seguintes, alegando em síntese:
“Sendo assim, a Autoridade Fiscal intimou a Requerente para
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes documentos:
- Documentos de 1 a 6, juntados na Manifestação de
Inconformidade protocolada em 26/05/2001.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

(...)
Sendo assim, a Requerente, no intuito de atender a intimação
efetuou o download da íntegra daquele processo, e faz a juntada a
estes
autos
(doc.
02)
da
íntegra
do
processo
no
10480.004802/2001-86,
que
na
realidade,
trata-se
da
Manifestação de Inconformidade protocolada, contendo todos os
documentos anexados naquela oportunidade.
Posteriormente a fiscalização proferiu novo termo de intimação fiscal no 1 em
e-e-fl. 2223.
Finalmente foi encerrado a diligência fiscal, nos termos do termo de e-fl. 2226
e seguintes.
Intimada a contribuinte se manifestou em e-fl. 2236 e seguintes, querendo que
seja provido seu recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
A lide travada é de compensação de crédito IPI, decorrendo dos supostos
créditos presumidos IPI, oriundos da exportação de açúcar para o exterior, nos termos do
deferimento parcial em e-fl. 500 e seguintes, do parecer fiscal no 03/2001, apresentada
manifestação de inconformidade, posteriormente foi proferido acórdão DRJ em e-fl. 538, no
qual foi negado provimento. A lide tem seu limite nos seguintes termos do recurso
voluntário em e-fl. 1176 e seguintes:

Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Diante de tal fato, passo a analisar o pleito da contribuinte.
2
MÉRITO
2.1
DAS EXPORTAÇÕES DE 1995
Inicialmente nesse tópico, a irresignação é em razão do primeiro item
glosado pela fiscalização, vejamos:

Diante de tal fato, assim restou consignado na resolução no 3201-001.551,
vejamos:
Aduz a Recorrente que a decisão da DRJ restou silente acerca
da defesa apresentada pelo contribuinte quanto às diferenças
entre valores de exportação declarados pela Recorrente na
DCP e os apurados pela Fiscalização.
Entendeu a DRJ inexistir lide nesse aspecto porque as
receitas de exportação consideradas são exatamente aquelas
informadas pelo próprio contribuinte em seus DCPs.
Inicialmente entendo não existir o silêncio invocado. O que
houve foi a expressão do entendimento do julgador acerca da
do pleito do contribuinte.
Confira-se:
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Em sede de Manifestação de Inconformidade, reiterada em
Recurso
Voluntário,
houve
expressa
irresignação
do
contribuinte acerca da diferença indicada pela Fiscalização,
apresentada em documento de fl. 273, onde se lê:
Pois bem. O DCP relativo ao ano de 2005 foi juntado às fls.
22 e seguintes, com o seguinte demonstrativo de apuração:
Logo, o valor das receitas de exportação do DCP é
exatamente aquele considerado pela Fiscalização.
Todavia, a DIPJ do ano-calendário 1996, juntada às fls. 68 e
seguintes, na ficha 03, indica como receita de exportação não
incentivada o valor de R$16.721.550,13 utilizado no cálculo
fiscal:
Não há como negar, portanto, que existe diferença entre
DCP e DIPJ, plenamente justificável pelo fato de eventuais
exportações indiretas realizadas não terem sido consideradas
no cálculo do período.
Em sua defesa, a contribuinte manifesta sua discordância com
a apuração e indica a juntada de documentos que
comprovariam que a receita de exportação do período
fiscalizado é exatamente aquela por ela utilizada no cálculo
do crédito presumido e que tal diferença seria decorrente de
exportações indiretas não consideradas pela Fiscalização.
Essa alegação pode ser perfeitamente comprovada pelo
exame das Notas Fiscais emitidas em todo o primeiro
semestre de 1995. E, de fato, consta na Manifestação de
Inconformidade que tais Notas Fiscais compõem o "doc. 4"
que acompanhou a defesa. Ocorre que tais documentos não se
encontram digitalizados, ressaltando que se trata de processo
originalmente físico e digitalizado para o formato e-processo.
Nota-se que às fls. 507 a 517 (e-processo) consta a
Manifestação de Inconformidade protocolada em 26 de março
de 2001. A defesa menciona a juntada de pelo menos 6
documentos (doc. 1 a doc.6), sendo que não consta
digitalizado qualquer um dos documentos mencionados. Na fl.
518 do e-processo já se verifica despacho do Delegado da
Receita Federal datado de 13/05/2004.
A resolução que fora proposta, realizou 3 (três) questionamento sobre a
possível existência de exportação indireta, diante de tal fato, reproduzo o questionamento e a
resposta da fiscalização, em razão do primeiro questionamento assim constou: em e-fl.
2228:
1. Qual a razão das exportações realizadas no 1o Trim./1995
não terem sido consideradas pela Fiscalização. Se trata da
diferença entre exportações indiretas realizadas pelo
contribuinte e desconsideradas como tal pela Fiscalização?
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

De acordo com o Parecer Fiscal 03/2001 (fls. 500 a 503) as
notas fiscais de janeiro a março de 1995, no total de R$
3.606.361,93, não foram computados no cálculo do objeto do
presente processo por falta de ́previsão legal. Segundo o
citado Parecer Fiscal 03/2001, constatou-se, também, venda
para União Industrial SA, nota fiscal 1403, de 18/08/1995, no
valor de R$ 11.918,64 que a empresa considerou
indevidamente como exportação em sua contabilidade.
Não há registro de utilização de receitas de exportações
indiretas pelo interessado, de acordo com Demonstrativo de
Crédito Presumido (1995), fls. 22 a 25.
Destacamos, ainda, que, em resposta ao TERMO DE
DILIGÊNCIA FISCAL, aferimos que todas as notas fiscais
informadas, no ano-calendário 1995, fls. 1362 a 1598,
originaram-se de vendas de exportações diretas. Destacamos,
ainda, fl. 1390, planilha “Demonstrativo de Crédito
Presumido Anual”, na qual, todas as notas fiscais elencadas
referem-se a notas fiscais de exportações diretas.
Importante frisar que em atendimento ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 1, apresentou planilha elencando
notas fiscais de exportação caracterizando a exportação
indireta para os anos de 1996 a 1998. Também solicitou
prorrogação de prazo para apresentar notas fiscais.
Entretanto, não foram apresentadas.
Pelo exposto, no que se refere ao ano-calendário de 1995,
entendemos que não houve venda de exportação indireta.

Ainda, diante do segundo questionamento em e-fl. 2229:
2. Em se verificando tratar-se de exportações indiretas
desconsideradas pela Fiscalização, por qual razão estas não
foram admitidas, conforme art.39, §2o da Lei n°9.532/97.
Ao preencher o Demonstrativo de Crédito Presumido, ano de
apuração 1995 (fls. 22 a 25),
o Contribuinte informou apenas notas fiscais das exportações
diretas (fl 24). Não há dados de vendas a Empresa Comercial
Exportadora informados no Demonstrativo de Crédito
Presumido (fl.25), bem como, na documentação apresentada
em resposta ao TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL e TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL No 1.
A Fiscalização, conforme Demonstrativo das Receitas de
Exportações, ano de apuração 1995 (fl. 329), apurou que o
valor das exportações informado no Demonstrativo de
Crédito Presumido originou-se de exportações diretas e que
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

nenhuma exportação foi efetuada através de Empresa
Comercial Exportadora.
Pelo exposto, no que se refere ao ano-calendário de 1995,
entendemos que não houve venda de exportação indireta.

No que tange o terceiro quesito, continua a fiscalização a argumentar:
3. Esclarecer de que forma ocorreu a comprovação, pelo
Contribuinte, das exportações indiretas realizadas, conforme
documentos (Notas Fiscais e Memorandos de Importação) e
planilhas mencionados na Manifestação de Inconformidade e
não anexadas aos autos.
Conforme informado anteriormente, o contribuinte, ao
preencher o Demonstrativo de Crédito Presumido, ano de
apuração 1995 (fls. 22 a 25), informou apenas notas fiscais
das exportações diretas (fl 24). Não há dados de vendas a
Empresa
Comercial
Exportadora
informados
no
Demonstrativo de Crédito Presumido (fl.25).
Destacamos, ainda, que, em resposta ao TERMO DE
DILIGÊNCIA FISCAL, aferimos que todas as notas fiscais
informadas, no ano-calendário 1995, fls. 1362 a 1598,
originaram-se de vendas de exportações diretas. Destacamos,
ainda, fl. 1390, Demonstrativo de Crédito Presumido Anual,
todas as notas fiscais elencadas referem-se a notas fiscais de
exportações diretas.
Importante frisar que em atendimento ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 1, apresentou planilha elencando
notas fiscais de exportação caracterizando a exportação
indireta para os anos de 1996 a 1998. Também solicitou
prorrogação de prazo para apresentar notas fiscais.
Entretanto, não foram apresentadas.
Pelo exposto, no que se refere ao ano-calendário de 1995,
entendemos que não houve venda de exportação indireta.
Consequentemente, não houve, por parte do contribuinte,
comprovação das exportações indiretas realizadas, no ano-
calendário 1995.

A contribuinte não demonstrou que houve exportação indireta, vejamos o
constante no termo de encerramento fiscal:
O contribuinte informou apenas notas fiscais das exportações
diretas (fl 24). Não há dados de vendas a Empresa Comercial
Exportadora informados no Demonstrativo de Crédito
Presumido (fl.25). Essas exportações atingiram o montante de
R$ 13.103.269,56.
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

(...)
Como resposta, apresentou planilha (fl. 2218) elencando
notas fiscais de exportação caracterizando a exportação
indireta para os anos de 1996 a 1998. Entretanto, não há
nenhuma nota fiscal de exportação indireta para o ano-
calendário 1995. Também solicitou prorrogação de prazo
para apresentar notas fiscais. Entretanto, não foram
apresentadas.

Assim, nego provimento ao pleito..
2.2
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Em relação ao produtos de intermediários, a fiscalização glosou
fertilizantes, fungicidas e outros, vejamos:

Ainda, a DRJ deixou de dar provimento pelo seguinte fundamento:

Porém, recentemente foi editada a súmula no 183 CARf, vejamos:
Súmula CARF no 183
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e
combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase
industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na
base de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as
Leis nos 9.363/96 e 10.276/01
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

Assim, nego provimento.
2.3
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PESSOAS FÍSICAS

Em relação ao crédito IPI de aquisição de insumos realizadas de pessoas
físicas, assim compreendeu a DRJ:

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça assim assentou entendimento:
Súmula494-
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou
os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não
contribuinte do PIS/PASEP. (SÚMULA494,PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/08/2012, DJe 13/08/2012)

Ainda, em recurso repetitivo compreendeu pela ilegalidade da IN SRF
23/97, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR
DO
PIS/PASEP
E
DA
COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS
ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não
poderia ter sua aplicação restringida por força da Instrução
Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário, que não pode
inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do
texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art.
1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização
no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação para o exterior." 3. O artigo 6o, do aludido
diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título,
efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições,
expediu a Portaria 38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do
crédito presumido instituído pela Lei 9.363/96 e autorizando o
Secretário da Receita Federal a expedir normas complementares
necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força
normativa, pela Instrução Normativa 313/2003, também revogada,
nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004), assim
preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere
o artigo anterior a empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando
o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero; II - nas
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade
rural, conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou
embalagem, na produção bens exportados, será calculado,
exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS." 6. Com
efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97,
restringiu a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela
Lei 9.363/96), no que concerne às empresas produtoras e
exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos
normativos secundários) pressupõe a estrita observância dos limites
impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam (leis,
tratados, convenções internacionais, etc.), sendo certo que, se
vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e
não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990,
DJ 15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução
normativa que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao
excluir, da base de cálculo do benefício do crédito presumido do
IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade
rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à
tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das
Turmas de Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe
28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009;
REsp 1109034/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008, DJe
11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural
e, por isso, estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo
produtor-exportador, mesmo não havendo incidência na sua última
aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do IPI -,
posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos
rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total
das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art.
2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão
de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." 11.
Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de
reserva de plenário não abrange os atos normativos secundários do
Poder Público, uma vez não estabelecido confronto direto com a
Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula Vinculante
10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI
(decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-
cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de
correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ)
autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996)
na
correção
monetária
dos
créditos
extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe
03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não
restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a
incidência de correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)

Diante do exposto, dou provimento.
2.4
CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Finalmente, aduz a contribuinte pela incidência da taxa Selic, no termos do
ERESP 468926/SC, do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.911 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13426.000017/99-30

No mesmo sentido do recurso acima mencionado já se posicionou o
CARF, vejamos:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07.
Assim, dou provimento ao recurso da contribuinte nos termos da súmula no
154 CARF.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para para reverter as glosas em relação às aquisições de insumo de
pessoa física; e conceder a correção monetária pela taxa SELIC nos termos da súmula no154
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital